Tribunal: TJES
Processo: 0808108-07.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – APLICAÇÃO DO CDC – CONSUMIDORES FINAIS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO
-

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Consoante disposição da Súmula nº 297 do STJ, "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, restando configurada, neste caso, típica relação de consumo entre o apelante e os apelados, na qualidade de destinatários finais do serviço.

2 - “
A
cobrança de comissão de permanência
,
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato,
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
”.

3 - Sendo o pleito do apelante contrário ao entendimento pacificado pelo STJ, mister a manutenção da sentença, inclusive com relação ao percentual arbitrado a título de honorários sucumbenciais, porquanto devidamente analisados os critérios previstos pelo legislador, devendo ser destacado, ademais, que o feito tramita há 17 (dezessete) anos, de modo que a verba arbitrada possui o condão de remunerar dignamente os serviços prestados por longo período.

4 -

Apelação conhecida e não provida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0808108-07.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: ADALTO PEREIRA DA COSTA e outros

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – APLICAÇÃO DO CDC – CONSUMIDORES FINAIS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO
-

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Consoante disposição da Súmula nº 297 do STJ, "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, restando configurada, neste caso, típica relação de consumo entre o apelante e os apelados, na qualidade de destinatários finais do serviço.

2 - “
A
cobrança de comissão de permanência
,
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato,
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
”.

3 - Sendo o pleito do apelante contrário ao entendimento pacificado pelo STJ, mister a manutenção da sentença, inclusive com relação ao percentual arbitrado a título de honorários sucumbenciais, porquanto devidamente analisados os critérios previstos pelo legislador, devendo ser destacado, ademais, que o feito tramita há 17 (dezessete) anos, de modo que a verba arbitrada possui o condão de remunerar dignamente os serviços prestados por longo período.

4 -

Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0808108
-
07
.20
06
.8.08.002
4

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO
S
:
ADALTO PEREIRA DA COSTA E OUTRA

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação revisional de cláusula contratual ajuizada por
ADALTO PEREIRA DA COSTA E OUTRA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a ilegalidade da cumulação da comissão de permanência com a multa e os juros moratórios.

Ainda, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de fls. 654/662 sustenta o apelante, inicialmente, a inaplicabilidade do CDC ao caso.

Aponta a legalidade do contrato celebrado, sendo válidas as cláusulas estabelecidas, especialmente aquela atinente à comissão de permanência, de modo que não há falar em restituição dos valores cobrados.

Pois bem.

Os apelados ingressaram com a presente demanda objetivando rever o contrato de empréstimo pessoal/crédito rotativo firmado com o apelante, hipótese em que corretamente aplicado pelo juízo
a quo
o diploma consumerista.

Afinal, consoante disposição da Súmula nº 297 do STJ, "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, restando configurada, neste caso, típica relação de consumo entre o apelante e os apelados, na qualidade de destinatários finais do serviço.

Também com amparo em entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (472), destaco que “
a cobrança de comissão de permanência,
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato,
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
”,
providência corretamente adotada pelo magistrado
.

Desse modo, sendo o pleito do apelante contrário ao entendimento pacificado pelo STJ, mister a manutenção da sentença, inclusive com relação ao percentual arbitrado a título de honorários sucumbenciais, porquanto devidamente analisados os critérios previstos pelo legislador, devendo ser destacado, ademais, que o feito tramita há 17 (dezessete) anos, de modo que a verba arbitrada possui o condão de remunerar dignamente os serviços prestados por longo período.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para o percentual de 17% (dezessete por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.